Tribunal: TJDFT
Processo: 0748759-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748759-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA OLIVEIRA DE ARAUJO, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUILHERME AUGUSTO BAPTISTA DE CASTRO 04251120124, GUILHERME AUGUSTO BAPTISTA DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial anteriormente designada para atuar em defesa de Guilherme Augusto Baptista de Castro 04251120124 – CNPJ: 26.675.122/0001-71. Na manifestação, a Defensoria informa que a pessoa física Guilherme Augusto Baptista de Castro, titular do CNPJ indicado, compareceu espontaneamente ao processo e passou a ser regularmente assistida pela própria instituição, circunstância que afasta os pressupostos legais da curadoria especial (ID. 192824045 - originário). Com efeito, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, a curadoria especial somente subsiste quando o réu estiver rével e for citado por edital ou por hora certa, sem apresentar resposta. O comparecimento espontâneo da parte supre a falta de citação, conforme dispõe o art. 239, § 1o, do mesmo diploma legal, tornando incabível a manutenção da curadoria. Além disso, empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural que o constitui. A firma individual é considerada mera ficção jurídica, criada para permitir que a pessoa física atue no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que haja separação patrimonial entre ambos. Assim, o patrimônio da empresa e o do titular se confundem, e este responde de forma direta, solidária e ilimitada pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial, não sendo aplicável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois inexiste personalidade a ser desconsiderada. O comparecimento do titular equivale à manifestação da própria empresa, já que se trata de uma única pessoa para fins de direitos e obrigações Assim, acolho o pedido da Curadoria Especial, tendo em vista que a parte está devidamente representada pela Defensoria Pública na condição de advogada constituída por comparecimento espontâneo da parte assistida. Diante disso, proceda-se ao descadastramento da Curadoria Especial, promovendo-se, em seguida, o correto cadastramento da Defensoria Pública como representante processual do agravado, na condição de órgão de assistência jurídica da pessoa física. Após a regularização, intime-se a Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator